Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700598-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MORGANE GONCALVES BASTOS DOS SANTOS, RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO, INGRID NUNES DE SOUSA QUINTANILHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelante Morgane Gonçalves Bastos dos Santos informa que, por equívoco, apresentou novas razões de apelação. Pede seu desentranhamento. Nada a prover: conforme decisão de ID 72668454, as razões apresentadas por último não serão examinadas. Intime-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES